Tribunal: TJBA
Processo: 0124705-48.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0124705-48.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): PAULO SERGIO MACIEL O DWYER (OAB:BA10772-A), MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA (OAB:BA17831-A), IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO (OAB:BA25961-A), RODRIGO CHAVES ESTRELA (OAB:BA38437-A) APELADO: RICARDO YOSHIO OKAMOTO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO ANTERIOR. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL QUE NÃO INFIRMA O FUNDAMENTO PRINCIPAL. DEVER DE DILIGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXEQUENTE QUE CONCORREU DIRETAMENTE PARA A DEMORA PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame. Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar os primeiros aclaratórios, acolheu-os parcialmente para reconhecer e corrigir erro material na indicação da data de intimação da exequente, contudo, sem lhe atribuir efeitos infringentes, mantendo a decisão que negara provimento ao apelo da Exequente e, consequentemente, a sentença que extinguiu a execução pelo reconhecimento da prescrição. A Embargante alega que a correção do erro material (a data de um despacho judicial de 2006 para 2016) desconstitui a premissa de sua inércia por mais de dez anos, tornando a manutenção do resultado contraditória. II. Razões de decidir. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre os seus fundamentos e a sua conclusão, não se prestando para impugnar eventual contradição entre o julgado e a percepção da parte ou a jurisprudência invocada. A alteração da data do despacho que ensejou a intimação da parte não anula os demais períodos de inércia ou a ausência de diligência efetiva e contínua da exequente aptas a afastar a incidência da Súmula n. 106/STJ, prevalecendo a conclusão de que a demora não é imputável exclusivamente ao Judiciário. Não configuradas as hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição dos Embargos de Declaração para fins de rediscussão do mérito ou prequestionamento de matérias já devidamente enfrentadas na via recursal deve ser rejeitada. III. Dispositivo. Embargos de Declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: art. 5º, LV, e art. 93, IX, da Constituição Federal; art. 202, I, do Código Civil; arts. 10, 219, §2º (CPC/73), 240, §§1º, 2º e 3º, 487, II e parágrafo único, 489, §1º, III, 1.022, I e III, do Código de Processo Civil; Súmula 106 e Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 0124705-48.2006.8.05.0001.2.EDCiv, em que figuram como Embargante DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e, como Embargado, RICARDO YOSHIO OKAMOTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora, mantendo-se incólume o Acórdão embargado (ID 86110269). Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora